Tribunal: TJBA
Processo: 8059946-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059946-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JP INDUSTRIA DE MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EFETIVA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8059946-72.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como embargante,

UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, e, como embargado,
JP INDUSTRIA DE MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)